Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739243-69.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: GENIVAL DO VALE LIMA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720462-64.2020.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de GENIVAL DO VALE LIMA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 139125169 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravado. No agravo de instrumento em apreço, a agravante afirma que a dívida exequenda tem origem no inadimplemento de mensalidades escolares referenciadas no contrato de prestação de serviços educacionais, razão pela qual foi ajuizada ação monitória, que culminou na sentença, atualmente em fase de cumprimento. Aduz que realizou as diligências possíveis para a satisfação da dívida, como a utilização dos sistemas SIBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, havendo apenas a penhora parcial, no valor de R$ 976,60 (novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Alega que o agravado recebe a quantia mensal de R$ 5.381,84 (cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), pelo exercício do cargo em comissão de ajudante parlamentar pleno do Senado Federal. Obtempera, ainda, que o entendimento pela impenhorabilidade salarial tem sido relativizada, desde que seja preservada a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, conforme as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora de 15% (quinze por cento) do salário auferido pelo agravado. Preparo recolhido (IDs 41460134 e 41460133). Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 às 16:30:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora